Tribunal: TJMT
Processo: 0000195-43.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0000195-43.2019.8.11.0064
RECORRENTE: MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS - 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 16 DA LEI No. 10826/2003) – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – TEMA A SER ENFRENTADO PELO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – 3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 4. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGADA A NOVATIO LEGIS IN MELLIUS COM A EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.847/2019 E DA PORTARIA No. 1.222 DO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO – ACOLHIMENTO – AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE FOGO – MUNIÇÃO (9MM) QUE PASSOU A SER CONSIDERADA COMO DE USO PERMITIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a da defesa do pronunciado – visto que este não foi ouvido por se encontrar foragido - e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.
2. Quando constatado que os crimes de porte irregular de armas e de homicídio qualificado se afiguram absolutamente autônomos, inexistindo qualquer relação de subordinação entre as condutas, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção, devendo o pronunciado responder por ambas as condutas.
3. O concurso material entre o porte irregular de arma de fogo e o crime contra a vida é matéria atinente ao Tribunal Popular do Júri, em razão da soberania prevista no artigo 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal.
4. É impositiva a desclassificação do delito do artigo 16, caput para o tipificado no artigo 14, da Lei no. 10.826/03, porquanto houve modificação da norma complementadora alterando os parâmetros de aferição dos calibres das armas de fogo e, conforme a Portaria n°. 1.222/2019 do Comando do Exército Brasileiro, a pistola calibre 9mm passou a ser arma de uso permitido, tratando-se, pois, de novatio legis in mellius.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000195-43.2019.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED - CPF: 034.158.261-12 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO BATISTA DE JESUS - CPF: 798.794.891-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO - CPF: 704.214.391-49 (ASSISTENTE), ALDERICO DE SOUZA LOURENCO - CPF: 023.436.911-69 (ASSISTENTE), ALANA TRICHES BERTOL - CPF: 706.954.581-91 (ASSISTENTE), FABRICIO DE SOUZA BARROS - CPF: 045.709.531-82 (ASSISTENTE), FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA COSTA - CPF: 709.264.171-34 (ASSISTENTE), GABRIEL VIEIRA MARTINS SILVA (ASSISTENTE), DILMAR PEREIRA MONTALVÃO (ASSISTENTE), WEBERTON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 014.485.761-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO BATISTA DE JESUS - CPF: 798.794.891-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS - 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 16 DA LEI No. 10826/2003) – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – TEMA A SER ENFRENTADO PELO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – 3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – 4. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGADA A NOVATIO LEGIS IN MELLIUS COM A EDIÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.847/2019 E DA PORTARIA No. 1.222 DO COMANDO DO EXÉRCITO BRASILEIRO – ACOLHIMENTO – AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE FOGO – MUNIÇÃO (9MM) QUE PASSOU A SER CONSIDERADA COMO DE USO PERMITIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a da defesa do pronunciado – visto que este não foi ouvido por se encontrar foragido - e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

2.

Quando constatado que os crimes de porte irregular de armas e de homicídio qualificado se afiguram absolutamente autônomos, inexistindo qualquer relação de subordinação entre as condutas, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção, devendo o pronunciado responder por ambas as condutas.

3.

O concurso material entre o porte irregular de arma de fogo e o crime contra a vida é matéria atinente ao Tribunal Popular do Júri, em razão da soberania prevista no artigo 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal.

4. É impositiva a desclassificação do delito do artigo 16, caput para o tipificado no artigo 14, da Lei no. 10.826/03, porquanto houve modificação da norma complementadora alterando os parâmetros de aferição dos calibres das armas de fogo e, conforme a Portaria n°. 1.222/2019 do Comando do Exército Brasileiro, a pistola calibre 9mm passou a ser arma de uso permitido, tratando-se, pois, de novatio legis in mellius.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
manejado por
MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED
, objetivando a reforma da r. decisão, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que julgou admissível a pretensão punitiva do Estado, e pronunciou o acusado, ora recorrente, pela prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de uso proibido, dando-o como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, e artigo 16 da Lei no. 10.826/2003, praticados na forma do artigo 69 do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

O recorrente, pretende a despronúncia e na impossibilidade, o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Pretende ainda a absolvição sumária do recorrente quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, do artigo 16 da Lei no. 10.826/2003, em observância ao princípio da consunção.

Por fim, caso seja mantida a pronúncia do recorrente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, busca a adequação da conduta típica imputada, com a desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disposto no artigo 14 da Lei no. 10.826/2003, diante da ocorrência de novatio legis in mellius.

Contrapondo os argumentos defensivos, o membro do
parquet a quo
, rechaça em parte o anseio recursal, protestando pelo provimento parcial do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Rosana Marra, manifestou pelo
provimento parcial
do recurso defensivo, assim ementando:

“Recurso em sentido estrito. Irresignação defensiva. Homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido (art. 121, §2o, II e IV, do CP, e art. 16 da Lei n. 10.826/03). 1. Pretendida a despronúncia do recorrente, com fundamento no art. 414 do CPP. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. NÃO ACOLHIMENTO. Existência da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria. Lastro probatório mínimo para o embasamento da pronúncia. Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Princípio do in dubio pro societate. Mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença. 2. Na sequência, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Aplicação do princípio da consunção. NÃO ACOLHIMENTO. Compete ao Tribunal do Júri a apreciação dos crimes dolosos contra a vida e eventuais delitos conexos. Princípio da consunção que deve ser analisado pelo Conselho de Sentença. 3. Por fim, objetiva-se a adequação da conduta típica imputada, com a desclassificação para o crime disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. PROCEDÊNCIA. Com a edição do Decreto n. 9.845/2019 restou caracterizado o instituto da novatio legis in mellius, uma vez que a arma de fogo portada pelo recorrente na data do fato criminoso passou a ser considerada de uso permitido. Parecer pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso defensivo.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA DESPRONÚNCIA.

No presente Recurso em Sentido Estrito o recorrente sustenta a necessidade de se proceder com a sua respectiva despronúncia, de forma contrária a decisão ora combatida, pelo argumento de que a participação do acusado no crime de homicídio qualificado contra a vítima Claudinei Nolasco da Silva e as circunstâncias do fato não ficaram devidamente comprovadas.

Consta da decisão de pronúncia que:

“
O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Maroan Fernandes Haidar Ahmed
narrando à prática do crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal. Consta da denúncia que, no dia 18 de novembro de 2018, por volta das 03h00min, no interior do Posto Shopping III, situado à Avenida Lions Internacional, esquina com a Rua José Barriga, Bairro Vila Aurora, nesta cidade de Rondonópolis, o denunciado, por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com consciência e vontade, através de disparo de arma de fogo, matou
Fábio Batista de Jesus
, que sofreu os ferimentos descritos no laudo pericial de necropsia, fls. 18/26, e certidão de óbito, fls. 34, ambas do id. 37772487. Narra ainda que, na mesma data, em horário não preciso, no interior do Posto Shopping III e em outros lugares, nesta cidade, o denunciado portou e transportou arma de fogo de uso restrito, a saber uma pistola 9mm, não apreendida e, por isso, não identificada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se, nos termos da investigação policial, que o denunciado tinha por hábito sempre andar armado, não sendo diferente no dia dos fatos, ocasião em que mais uma vez perambulou pelas ruas da cidade portando arma de fogo. Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, após parar o seu veículo de frente a um grande número de clientes que se faziam presentes na conveniência do posto de combustível, achou-se no direito de ceifar a vida da vítima, pelo simples fato deste ter encostado no capô do seu veículo e solicitado que desligasse o farol, pois estava incomodando a todos que ali estavam. Sendo que, quando estava retornando para a mesa onde seus amigos estavam sentados, foi surpreendido pelo denunciado que, de inopino, efetuou o disparo de arma de fogo pelas costas, atingindo-o na região direita do tórax.
” (sic - id. 135236525)

A materialidade delitiva demonstra-se pelo boletim de ocorrência (id. 56650378 – p. 17), laudo de lesão corporal (id. 56650378 – p. 27) e Relatório médico (id. 56650378 – p. 38).

Primeiramente, analisando a decisão de pronúncia combatida, verifico que o magistrado de origem se manteve atento aos elementos dos autos que dão a materialidade delitiva e os indícios de autoria, conforme se observa:

“
Pois bem, diz a denúncia que o denunciado, após parar seu veículo de frente a um grande número de clientes que se faziam presentes na conveniência do posto de combustível; após a vítima ter solicitado que desligasse o farol, pois estava incomodando a todos que ali estavam, quando esta estava retornando para a mesa onde seus amigos estavam, foi surpreendida pelo acusado que, de inopino, efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo-o na região direita do tórax.

Considerando que o réu se encontrava foragido, não foi realizado o seu interrogatório em ambas as fases, policial e judicial. Por outro lado, as testemunhas informaram que o acusado foi o autor do disparo de arma de fogo. Vejamos:

Em juízo a
testemunha Alana Triches Bertol
relatou que estava na companhia da vítima naquele dia, inclusive na conveniência do posto de combustível onde ocorreram os fatos. Em determinado momento estacionou uma caminhonete de cor branca, com os faróis altos em direção das pessoas que estavam sentadas, o que gerou um incomodo, razão pela qual foi solicitado ao motorista do veículo que desligasse o farol. Como tal pessoa manteve os faróis ligados, a vítima Fábio se levantou e foi até o veículo, bateu no capô e gesticulou com as mãos para que baixasse o farol. Quando estava retornando para a mesa que estavam, o motorista do veículo abriu o vidro e efetuou o disparo. Após o disparo, o motorista deu ré e saiu. Posteriormente, ainda no local dos fatos, as pessoas que estavam presentes no local afirmaram que tal pessoa se tratava de Maroan, inclusive seguranças de uma festa em que mencionada pessoa estava. Quando questionada, descreveu que o disparo foi efetuado pelo lado do motorista do veículo.

Corroborando, a testemunha
Jonas Pimentel Barbosa Neto,
em juízo, narrou que estava na companhia da vítima no local dos fatos, quando então chegou um veículo (Amarok de cor branca) com a luz na direção das pessoas, o que ocasionou uma irritação, com uma manifestação de vaias para que o motorista baixasse o farol. O ofendido Fábio decidiu ir até o veículo e então gesticulou para que desligasse o farol. Quando retornava para a mesa, percebeu que o motorista abriu o vidro do veículo e visualizou a arma de fogo, que ele recebeu o disparo de arma de fogo quando girava para retornar. Confirmou ainda que já conhecia o réu e que naquele momento era nítido que era o mesmo, dado o clarão produzido pelo disparo da arma, inclusive estava na companhia de terceira pessoa, a qual não foi possível identificar.

A testemunha
Fabrício de Souza Barros,
quando inquirida em juízo, confirmou que estava no local dos fatos com uns amigos, sendo que estava sentado na primeira mesa (próximo do veículo). Quando a caminhonete (Amarok) estacionou com o farol alto, todos ficaram bravos e incomodados. Então a vítima teria se levantado e partido em direção do veículo e batido no capô, pedindo que desligasse o farol. O motorista do veículo então teria se incomodado e questionado:
“vai ficar batendo na minha caminhonete?”.
Então o motorista sacou a arma e efetuou o disparo, com a mão esquerda.

O Policial Civil
Gabriel Vieira Martins da Silva
, em juízo, afirmou que participou das investigações, narrando que foi até o local dos fatos logo após o ocorrido. Ainda no local, foi informado pelas pessoas que estavam presentes, mais precisamente pela pessoa de Jonas (frentista do posto), o qual confirmou que se tratava de Maroan, já que o mesmo havia conversado com ele pouco antes do ocorrido. Afirmou ainda que, pelas imagens do circuito de segurança do posto de combustível, foi possível rastrear a placa do veículo, sendo levantado que a caminhonete havia sido locada pelo acusado na cidade de Cuiabá. Além disso, afirmou que o veículo foi encontrado abandonado no aeroporto desta cidade. Descreveu também que, no veículo, encontrava-se pareado no sistema
bluetooth
o aparelho celular denominado
“Iphone de Maroan”.
Reforçou ainda que, pelas imagens, esta claro que o disparo foi efetuado pela pessoa que estava na direção do veículo.

A testemunha
Alderico de Souza Lourenço,
frentista do posto de combustível, local onde ocorreram os fatos, descreveu que estava de serviço naquela madrugada e quando a caminhonete estacionou no local, foi até o veículo para orientar ao motorista que ali não poderia estacionar, tendo ele abaixado o vidro e informado que não iria demorar muito. Então, quando retornou para a
“pista”,
escutou o disparo. Narrou que, no momento que se aproximou do veículo, conseguiu visualizar que o motorista estava com uma arma em punho. Confirmou também que reconheceu que o motorista do veículo era a pessoa de Maroan, sendo que o mesmo era cliente do estabelecimento.

O Policial Militar
Francisco Antônio de Souza,
em juízo
,
contou que

um amigo havia o procurado para locar um veículo para uma terceira pessoa, que seria Maroan. Então, foi intermediada a locação do veículo Amarok, de cor branca, para então repassar para a pessoa de Maroan, sendo que o mesmo retirou o veículo no prédio, inclusive tendo agradecido pelo intermédio na locação da caminhonete. Quando tomou conhecimento do ocorrido através das mídias sociais, associou a pessoa de Maroan com o veículo Amarok que fora locado.

A testemunha
Velbster Artur Saldanha Birtche,
em juízo
,
afirmou que pegou uma caminhonete (Hilux) emprestada com a pessoa de João. Por ter atrasado, antes das 03 da manhã, o João chegou em sua residência na companhia de Maroan, sendo que permaneceram por cerca de 40 minutos conversando.

Já a testemunha
Iuri do Nascimento Souza
, em juízo, descreveu que chegou no local dos fatos pouco depois do ocorrido, sendo que, inclusive, não puderam abastecer o veículo porque havia ocorrido um assassinato no local. Em seguida, teria chegado a pessoa de Maroan em um veículo Hilux e os mesmos permaneceram no local conversando. Afirmou que um terceiro estava dirigindo o veículo, sendo a pessoa de João.

A testemunha
Arthur Teixeira Camargo,
quando inquirido,

contou que

encontrou

com o Maroan

no

local onde ocorreram os fatos, sendo que ele estava em uma caminhonete Hilux, pouco tempo depois do ocorrido, sendo que não puderam abastecer em razão do crime que havia acabado de acontecer, já que estava tendo um tumulto, dada a presença de ambulância, bem como dos Policiais Militares.

Por fim, a testemunha
João Victor Borges de Oliveira,
em juízo, afirmou que estava na companhia do acusado no dia dos fatos, no estabelecimento “Ditado Popular”. Saíram de lá em uma caminhonete Amarok e foram até a casa da pessoa de Arthur. Lá o Maroan entregou a caminhonete para uma terceira pessoa e foram até o posto em sua caminhonete, de modelo Hilux e cor branca. Afirmou que quando chegaram no posto já havia ocorrido o homicídio, e ali apenas foram na conveniência e abasteceram o seu veículo Hilux.

Em que pese as contradições apresentadas, no qual se afirmou que o acusado chegou no local dos fatos somente após o ocorrido, em veículo diverso, observa-se das provas coligidas nos autos e das colacionadas acima, que
há vários indícios que sugerem que a autoria recai no denunciado
,
principalmente das testemunhas oculares, que dão conta e reconhecem que ele estava em um veículo de modelo Amarok
, de cor branca, que estava locado em seu nome,
sendo o responsável por efetuar o disparo na vítima
, não logrando êxito em afastar a plausibilidade através das alegações de que ele teria chegado em momento posterior, diante dos demais elementos de provas constantes dos autos.

Neste especial,
os depoimentos que indicam não ser o réu o autor do fato, se demonstram um tanto lacunosos
, em especial porque logo após os disparos todos os presentes passam a indicar o acusado como o atirador. Logo, causa-me espécie que, se verdadeiro, que o acusado chegou depois, quando a polícia já se encontrava no local, que a autoridade não fez a prisão do mesmo ou sua condução. Inclusive, os policiais ouvidos são expressos em informar que o acusado não se encontrava no posto.

Deste modo, em que pese as alegações apresentadas, na qual o depoimento das testemunhas Arthur, Iuri e Velbester vem de encontro com as demais testemunhas ou mesmo pelas imagens do circuito de segurança,
são indícios suficiente a apontar indícios fiéis de autoria ao réu
, levando a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença.

Por fim, anoto que a sentença de pronúncia, encerra no juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria, não sendo cabível, longas discussões, sob pena de adentrar a competência do Tribunal do Júri, induzindo-o a formar juízo de culpabilidade.

Todavia, se as provas produzidas trazem indícios suficientes de autoria delitiva ao acusado, motivo este, enseja que o mesmo seja levado ao conhecimento do Tribunal do Júri, o qual analisará as provas e decidirá a respeito do tema.
" (sic - id. 135236525)

O turno defensivo sustenta que não há provas suficientes para incriminar o acusado/apelante.

Caminhando contrariamente ao alegado pela defesa, tem-se em análise dos autos que o réu por encontrar-se foragido, não foi ouvido em ambas as fases, porém, conforme os depoimentos das testemunhas obtidos ao longo da investigação policial e a persecução criminal, tem-se que
após o pronunciado parar seu veículo de frente a um grande número de clientes que estavam presentes na conveniência do posto de combustível e a vítima ter solicitado que o réu desligasse o farol de seu veículo, pois estaria incomodando a todos os presentes no local, ao retornar para a mesa onde seus amigos estavam, a vítima foi surpreendida pelo acusado que, efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo a vítima na região direita do tórax.

Dessa feita, não vejo como possa prosperar o pedido de despronúncia da recorrente quanto ao argumento de que a sua participação no crime de homicídio qualificado e as circunstâncias do fato não ficaram devidamente comprovadas.

Recapitulando, tem-se que o magistrado de origem se pautou nos dados contidos nos autos para aferir os indícios de autoria da pronunciada, pautando-se especialmente nas provas testemunhais, e no laudo técnico que determinaram a materialidade delitiva.

O laudo pericial de necropsia demonstrou a materialidade delitiva.

Assim, não há razão para despronunciar o recorrente, diante da inconteste materialidade delitiva e dos fortes indícios de autoria, sendo que muitos pontos permanecem soltos, quanto aos reais motivos para o disparo de arma de fogo que culminou com a morte da vítima.

Oportunamente, ressalto que esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas no recurso, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, devendo a matéria

ser submetida

à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

Nesse sentido:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSA DESPRONÚNCIA – PROPALADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPOSIÇÃO DA SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO CONSELHO DE SENTENÇA – ALMEJADO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROVAS RAZOÁVEIS DE SUA OCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, porquanto esta não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, senão constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que as dúvidas que ainda persistem serão, por óbvio, dissipadas pelo Corpo de Jurados.

A existência de elementos probatórios mínimos a indicarem a ocorrência das qualificadoras do crime de homicídio impede que elas sejam afastadas na epidérmica quadra da pronúncia, sendo, pois, competência do Conselho de Sentença decidir de forma definitiva sobre a presença delas." (RSE 121474/2017, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018)

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, ROUBO QUADRUPLAMENTE MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Para a prolação da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência dos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da condenação. Dessa forma, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete o julgamento do feito em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, inciso XXXVIII, c, da Constituição Federal.

Demais disso, é pacífico o entendimento de que a sentença de pronúncia pode ser embasada, tão somente, em dados colhidos na fase inquisitorial, sem que tal circunstância importe violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, anotando-se, por importante, que, em relação ao tema, este é o

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Conquanto seja pacífica a orientação segundo a qual nenhuma condenação pode estar fundamentada exclusivamente em provas colhidas em sede inquisitorial, tal entendimento deve ser visto com reservas no que diz respeito à decisão de pronúncia. [...] Isso porque tal manifestação judicial não encerra qualquer proposição condenatória, apenas considerando admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, único competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. [...]” (STJ. HC n. 127.893/RS. Relator: Ministro Jorge Mussi. Órgão julgador: Quinta Turma. Data de julgamento: 02/09/2010). Destacamos" (RSE 93473/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Portanto, a manutenção do pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento da tese defensiva.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO (ARTIGO 16 DA LEI No. 10826/2003) EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

Pretende o turno defensivo, a absolvição do recorrente do crime previsto no artigo 16 da Lei no. 10.826/2003, alegando ter ocorrido o princípio da consunção, estando este delito absorvido pelo crime de homicídio qualificado.

Ainda que a tese defensiva seja interessante e até mesmo inusitada, tenho que tal pretensão não enconra campo fértil para prosperar.

O princípio da consunção ocorre quando uma infração penal serve, inicialmente, como meio ou fase necessária para a execução de outro crime.

Logo, a aplicação do princípio da consunção pressupõe, necessariamente, a análise de existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas para verificar a possibilidade de absorção daquela infração penal menos grave pela mais danosa.

Como leciona o Professor Luiz Flávio Gomes:

“(...) pelo princípio da consunção (Lex consumens derogat consumptae), um fato mais amplo e mais grave absolve o fato menos amplo, menos grave, que funciona como fase normal de preparação (antefactum não punível) ou execução (crime progressivo ou crime complexo ou progressão criminosa) ou, ainda, mero exaurimento (posfactum não punível).” (GOMES, Luiz Flávio; VANZOLINI, Maria Patrícia. Reforma Criminal. São Paulo: RT, 2004, p. 467)

Ensina ainda, o saudoso Damásio E. de Jesus:

“Ocorre a relação consuntiva, ou de absorção, quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime. Nesses casos, a norma incriminadora que descreve o meio necessário, a normal fase de preparação ou execução de outro crime, ou a conduta anterior ou posterior, é excluída pela norma a este relativa.” (Direito Penal, 1o Volume, 26 ed., Saraiva, São Paulo: 2003, p. 114)

Porém, para que isso ocorra, os fatos devem ser cometidos no mesmo contexto fático, demonstrando-se a vinculação subjetiva entre a tentativa de homicídio e a posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Observe-se, nesse mesmo sentido, mais uma vez a lição do doutrinador Luiz Flávio Gomes:

“(...) tudo irá depender do seguinte: saber se as condutas realizadas fazem parte de um mesmo contexto fático ou, ao contrário, se integram contextos fáticos distintos. Se o porte está instrumentalmente conectado ao disparo (sujeito pegou a arma exclusivamente para efetuar o disparo), é caso de consunção, há uma só ofensa ao bem jurídico – crime único (o disparo). De outro lado, pode acontecer que as condutas sejam temporalmente diferenciadas e só coincidam num único momento. Exemplo: o agente mantinha a arma em depósito, ilegalmente (há dias, meses, etc.), e num determinado instante efetuou um disparo. Nesse caso, temos uma superposição apenas temporária e parcial e percebe-se com clareza dois contextos fáticos completamente diferenciados, o que revela a existência de duas lesões ao bem jurídico (em momentos não coincidentes). Logo, nesse caso, estaríamos diante de um concurso material de crimes. Mesmo porque sabe-se que o disparo pode ser feito com arma legal ou ilegal. Sendo legal, só existe o crime de disparo; sendo ilegal, pode caracterizar um concurso material: tudo depende da constatação, ou não, de um único ou de um múltiplo contexto fático.” (GOMES, Luiz Flávio; OLIVEIRA, Willian Terra de. Leis das Armas de Fogo. 2a Ed. revisada e ampliada. São Paulo: RT, 2002, p. 282)

Consta dos autos que recorrente/pronunciado portou, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, arma de fogo,
pistola 9mm
, o qual foi utilizado para a prática do crime de homicídio qualificado.

In casu, não se extrai que os delitos possuam vinculação subjetiva ou que tenham sido cometidos no mesmo momento.

Pelo contrário, restou evidenciado que o recorrido, anteriormente à prática do homicídio, já possuía em seu poder a arma de fogo.

Assim, o momento consumativo do delito de posse irregular de arma de fogo foi anterior ao do delito de homicídio, inviabilizando, dessa forma, a aplicação do princípio da consunção.

Nesse sentido:

“(...) A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de homicídio exige que as condutas tenham sido praticadas no mesmo contexto, guardando relação de dependência ou subordinação, de modo que o porte tenha como fim unicamente a prática do delito de homicídio. A reversão das premissas fáticas deduzidas no acórdão de apelação - que manteve a condenação pela prática de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, em concurso material - implica revisão fático-probatória, providência inadmissível na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.186.399/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/5/2018). (...)” (AgRg no REsp 1687824/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

A hipótese encontrada nos autos não autoriza o reconhecimento do princípio da consunção, uma vez que não se verifica o necessário imediatismo entre a posse da arma e a perpetração da tentativa de homicídio.

Assim, a imputação do fato delituoso pré-existente (porte irregular de arma de fogo) e sem vinculação obrigatória e necessária com contexto fático do delito de homicídio, possibilita a configuração de crimes autônomos.

Embora a arma de fogo tenha servido de instrumento para a prática do homicídio, verifica-se que sua posse irregular afigura-se delito autônomo.

Ressalte-se, oportunamente, que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“O exame acerca da incidência do princípio da consunção do delito de porte de arma pelo de tentativa de homicídio encontra impedimento na competência absoluta do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, nos termos da jurisprudência sedimentada do STJ” (AgRg no REsp 1364364/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/092014, DJe 30/92014).

Ensina ainda Damásio E. de Jesus, sobre a conexão de crimes:

“O juiz não pode pronunciar o réu pelo crime da competência do Júri e, no mesmo contexto processual, absolvê-lo da imputação de crime da competência do juízo singular. Assim agindo, estaria subtraindo do Júri o julgamento de sua competência. Nesse sentido: TJSP, RCrim 169.763, RT 423/579. Da mesma forma, se são dois réus, um processado por homicídio e outro por crime de lesão corporal, em conexão, não pode o juiz pronunciar um réu (autor do homicídio) e condenar o outro (pela lesão corporal). O Tribunal do Júri deve julgar os dois crimes (TJSP, RT 448/342 JTJ 160/296). Vide, ainda, RT 791/603 e RSTJ 126/396. Trata-se de decorrência das regras contidas nos arts. 78, I e 80, caput, deste Código”. (Direito Penal Comentado, 26 ed., Saraiva, São Paulo: 2013, p. 403)

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova. 2. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 537.891/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

E no mesmo sentido do STJ, temos:

“(...) Havendo infração penal conexa na exordial, cabe ao magistrado, ao pronunciar o acusado por crime contra a vida, submeter a matéria adjunta ao Tribunal do Júri. É incabível, nesta fase processual, a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, por ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. (...) (N.U 1021924-72.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020)

Dessa forma, presente a materialidade dos fatos e indícios suficientes da autoria e não restando evidenciada de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, qualquer das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor.

Neste sentido:

“(...) A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.” (AgRg no AREsp 1745667/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS.

No ponto em que abordou e manteve as qualificadoras na pronúncia do apelante/réu, assim se manifestou o magistrado de piso:

“
Das qualificadoras.

Pois bem, a denúncia narra que o acusado teria incorrido na prática do delito de homicídio, com as seguintes qualificadoras:
motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2o, II e IV do CP).

Entendo necessário registrar que em relação às qualificadoras apontadas na denúncia, segue o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente estes tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois quanto às qualificadoras também vige o princípio
in dubio pro societatis
.

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO.
PRONÚNCIA.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2. A decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, conforme estabelece o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.3. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio
in dubio
pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.4. Hipótese em que o acórdão impugnado fundamentadamente faz referência às provas que indicariam que os crimes teriam sido praticados por motivo fútil, o que torna imperioso a manutenção da referida qualificadora, cabendo ao juiz natural da causa o exame dos fatos a justificar a sua incidência, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri.5. Habeas corpus não conhecido.
STJ – 5a Turma – HC 228924/RJ – Rel. Min. Gurgel de Faria – julg. 26/05/2015, pub. DJe 09/06/2015.

2.3.1 Da qualificadora do motivo fútil.

Segundo consta da exordial acusatória, o acusado praticou homicídio qualificado em face do ofendido por motivo fútil. O enredo probatório permite supor que acusado, insatisfeito com o fato da vítima ter batido no capô do seu veículo e solicitado que desligasse o farol, pois estaria incomodando as pessoas que estavam na conveniência, quando então efetuou um disparo contra a vítima.

A despeito, o denunciado, imbuído aparentemente pelo desentendimento, por ter a vítima solicitado que desligasse o farol do veículo, efetuou o disparo de arma de fogo. Motivo pelo qual, entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.

Assim, se há elementos nos autos, não se pode cogitar o decote de referida qualificadora, portanto, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios de que
o motivo para que fosse tramada a morte do ofendido foi, aparentemente, o desentendimento pelo farol do veículo
.

Portanto deve ser apreciado no caso concreto, razão pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.

2.3.2. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que a vítima estava retornando para a sua mesa quando foi surpreendida pelo denunciado que, de inopino, efetuou o disparo de arma de fogo. Corroborando nesse sentir tem-se o depoimento das testemunhas que estavam presentes no local.

Portanto, entendo que a referida qualificadora deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, pois não se revela manifestamente improcedente e tão pouco descabida, visto que de acordo com as provas produzidas a vítima foi surpreendida com o disparo de arma de fogo quando retorna à roda de amigos.

Assim, no que tange a qualificadora acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados.” (sic – id.
135236525)

Nesse diapasão, entendo que o intento derradeiro do presente recurso não possui força para êxito, visto que as ojerizadas qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do corpo de jurados, por transbordar o perímetro de admissibilidade.

Ademais, não se pode ignorar que, dentro do contexto fático que aborda e contorna o evento criminoso, há a suposta participação do pronunciado e o incentivo na ação criminosa, que ao final, resultou em sérias lesões à vítima, que em virtude dos serios ferimentos, a levou à óbito.

Ainda neste cursor, verifico que dentro dos limites impostos ao judicante monocrático, fez-se uma avaliação quanto à possibilidade ou não de aferição dos pormenores que compõem os autos, entretanto o prosseguimento poderia comprometer todo o bom andamento processual, adentrando seara indevida, afeta ao Tribunal Popular, visto que a verticalização nos autos, é naturalmente adstrita ao Egrégio Tribunal do Júri, por sua essência psicológica demandar uma mais acurada análise probatória.

Por fim, entendo que as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, se encontram acopladas à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não se configura no caso
in
comento, sendo inclusive dedicadamente e de forma individualizada, expostas pelo magistrado pronunciante, de modo a interagir visceralmente com a estrutura nuclear da acusação em desfavor do recorrente/réu.

Assim, não se mostra pertinente a análise neste instrumento recursal.

Em conformidade com a nossa ótica, tem entendido e decidido o Supremo tribunal:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...). EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. (...). AGRAVO NÃO CONHECIDO NO PONTO QUALIFICADORAS.

(...).

3. Sentença de pronúncia que atende ao comando do artigo 408 do Código de Processo Penal, concluindo pela pronúncia do agravante após descartar hipóteses de impronúncia e de absolvição sumária.

4. O agravante pretende que no RE seja reconhecido o afastamento das qualificadoras, porque não houve sobre a manutenção de tais circunstâncias fundamentação adequada. Não há nulidade da sentença de pronúncia que, todavia, analisa de forma sucinta a manutenção de qualificadoras, remetendo ao Tribunal do Júri uma análise mais acurada do acervo probatório.
Precedentes.

5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.” (STF, AI 458072/CE). (destaquei)

Saliento, de forma sintetizada, que ao Tribunal do Júri compete, por emanação constitucional, analisar a fundo a questão meritória, guardando-se a presente fase processual, o juízo de admissibilidade.

DA DECLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO.

Conforme relatado, o apelante requerer a desclassificação para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei no. 10826/2003, sob a alegação de que o poder executivo publicou o Decreto no. 9847/2019 e outros atos regulamentadores da Lei no. 10826/2003 supervenientes à prática dos crimes descritos na denúncia, os quais trouxeram alterações significativas no enquadramento de armas de fogo em geral e passou a classificar o calibre da munição apreendida como sendo de uso permitido; bem como em, havendo a desclassificação, o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa.

Infere-se destes autos que o apelante portava pistola munição 9mm, razão pela qual foi pronunciado pela prática do crime descrito no artigo 16 da Lei no. 10.826/2003.

Como se sabe, dentre outras condutas, a Lei no. 10.826/2003 prevê os crimes de posse e de porte de arma de fogo, munição ou artefatos, distinguindo-os entre de uso permitido, restrito e proibido, tratando-se, pois, de norma penal em branco, pois não traz em seus dispositivos a especificação acerca dos calibres que se enquadram em cada uma das três classes referidas (uso permitido, restrito ou proibido), dependendo, portanto, de regulamentação específica.

E, nesse desiderato, o Decreto no. 9.847/2019, em seu artigo 2o, dispõe que as definições e classificações técnicas das armas e munições de uso permitido, restrito e proibido constam no Anexo I ao Decreto no. 10.030, de 30 de setembro de 2019, a saber:

“Art. 3o As definições dos termos empregados neste Regulamento são aquelas constantes deste artigo e do Anexo III. (Redação dada pelo Decreto no 10.627, de 2021)

Parágrafo único. Para fins do disposto neste Regulamento, considera-se: (Incluído pelo Decreto no 10.627, de 2021)

I - arma de fogo de uso permitido - as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam: (Incluído pelo Decreto no 10.627, de 2021

a) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; (Incluído pelo Decreto no 10.627, de 2021)

b) portáteis de alma lisa; ou (Incluído pelo Decreto no 10.627, de 2021

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; (Incluído pelo Decreto no 10.627, de 2021)

II - arma de fogo de uso restrito - as armas de fogo automáticas, de qualquer tipo ou calibre, semiautomáticas ou de repetição que sejam: (Incluído pelo Decreto no 10.627, de 2021)

a) não portáteis; (Incluído pelo Decreto no 10.627, de 2021)

b) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; ou (Incluído pelo Decreto no 10.627, de 2021)

c) portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules; (Incluído pelo Decreto no 10.627, de 2021)”

Sabe-se, também, que, anteriormente, o artigo 16, III, do Decreto n. 3.665/2000 estabelecia que a munição 9 mm era de uso restrito, daí por que a conduta imputada ao apelante foi aquela prevista no artigo 16 da Lei n. 10.826/2003. Contudo, o Decreto acima mencionado, passou a considerar tal calibre como sendo de uso permitido, tratando-se, pois, de
novatio legis in mellius
que deve, obrigatoriamente, ser aplicada em seu benefício, na medida em que o ato por ele praticado passou a ser tipificado no artigo 14 da Lei no. 10.826/2003, que possui pena mais branda.

Aliás, acerca do tema, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. PROCESSO SOB A JURISDIÇÃO DO STJ NO MOMENTO DA EDIÇÃO DA NOVA LEI. DECRETOS N. 9.785/2019 E 9.847/2019. POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. READEQUAÇÃO DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.

II - Verifica-se, na decisão embargada, omissão acerca da tese de ocorrência de novatio legis in mellius com o advento do Decreto n. 9.785/2019.

III - A análise do pedido de desclassificação da conduta em virtude de novatio legis in mellius é de competência deste Superior Tribunal de Justiça, porquanto a modificação legislativa ocorreu quando já iniciada a jurisdição desta Corte.

IV -
Verifica-se dos autos que a parte foi condenada pela posse irregular de arma e munições de uso restrito, em virtude de ter em depósito arma e munições calibre .40 S&W, todavia, estas passaram a serem classificadas como de uso permitido, por força dos Decretos 9.785/2019 e 9.847/2019, sendo imperiosa assim a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, com o consequente redimensionamento da dosimetria
.

Embargos de declaração acolhidos, para desclassificar a conduta de porte de arma de uso restrito para porte de arma de uso permitido, com o consequente redimensionamento da dosimetria.
”

(STJ - EDcl no AgRg no AREsp 1504993/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020).

Não se pode olvidar, ainda, em relação a esse tema, que, segundo o inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal, combinado com o artigo 2o do Código Penal, a lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o agente, é aplicável aos fatos anteriores, até mesmo aos processos que já se encontrem definitivamente julgados, tal como entendeu esta Corte de Justiça nos acórdãos a seguir ementados:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, EXPLOSÃO MAJORADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – OPERAÇÃO LIVRAMENTO – AUTOS DESMEMBRADOS – RÉUS CONDENADOS – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS PLENAMENTE COMPROVADAS QUANTO A TOTALIDADE DAS IMPUTAÇÕES – DELAÇÃO DE CORRÉUS, ÁUDIOS INTERCEPTADOS E PROVA TESTEMUNHAL INEQUÍVOCA – ÁLIBIS QUE NÃO SUBSISTEM – JUÍZO DA CULPA INCENSURÁVEL – INVOCADA A APLICAÇÃO DA NOVEL LEI N. 13.654/2018 – TESE A DIZER COM NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – PERTINÊNCIA – NOVO TRATAMENTO LEGAL MAIS BENÉFICO A SER APLICADO AOS ACUSADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, P. Ú., DO CP – REFUSÃO DOSIMÉTRICA DE RIGOR – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – DOSAGEM REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM O SISTEMA BIFÁSICO – CONDIÇÃO ECONÔMICA A SER PONDERADA EXCLUSIVAMENTE NA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA – RECURSO DE DOIS RÉUS DESPROVIDOS – RECURSO DO TERCEIRO RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO – DE OFÍCIO – EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS COACUSADOS – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. 1. Restando amplamente certificadas nos autos a materialidade e a participação dos réus na empreitada criminosa, a teor do substancioso arcabouço probatório produzido, inconcebível é o juízo absolutório com lastro no “in dubio pro reo”. 2. A teor da parametrização expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da famigerada AP 470, para a caracterização do crime previsto no art. 288 do Código Penal a “affectio societatis deve ser qualificada pela intenção específica de delinquir ou o dolo de participar de associação criminosa e autônoma para praticar crimes indeterminados”, de molde que, restando comprovado o vínculo associativo autônomo, permanente e duradouro dos acusados, imperiosa a manutenção da condenação. 3. A novel Lei n. 13.654/2018, ao estabelecer uma única sanção penal, no art. 155, § 4o-A, do Estatuto Repressor, para aquele que subtrai, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, com o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, figura como inequívoca lex in mitior, diante do tratamento mais rigoroso então conferido aos réus, tornando-se imperativa, por isso mesmo, a sua aplicação aos casos perpetrados antes de seu advento, nos termos do art. 2o, p.ú., do CP. 4. A incidência das penas de multa deve guardar proporcionalidade com o quantum fixado à sanção privativa de liberdade, nos termos do art. 49 do Código Penal, inexistindo afronta à razoabilidade quando a condição econômica do agente é devidamente considerada na fixação do valor do dia-multa, em atenção ao critério bifásico.
”

(TJ-MT - APL: 00119109520128110042 MT, Relator: GLENDA MOREIRA BORGES, Data de Julgamento: 18/12/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/01/2020)

Nesse contexto, não obstante à época dos fatos a munição apreendida no escritório do apelante fosse considerada como de uso restrito, à luz da redação prevista no Decreto Lei no. 3.665/2000, o seu calibre nominal passou a ser classificado como de uso permitido após a publicação da Portaria no. 1.222/2019, editada pelo Comando do Exército Brasileiro, de modo que a conduta reconhecida na sentença deve ser desclassificada para o delito previsto no artigo 12 da Lei no. 10.826/2003.

Assim, promovo a desclassificação da figura do artigo 16, para a do artigo 14 da Lei no.

10.826/2003.

Pelo exposto, após detida análise dos autos, em
consonância com o parecer
ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso em Sentido Estrito, para desclassificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, para a figura de uso permitido, mantendo inalterados os demais particulares da r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022